Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703675-30.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: MARIA EUNICE PEREIRA NEVES RECORRIDO: SAULO WELITON PEREIRA NEVES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUNICE PEREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária determinada na sentença de ID 76104651 que determinou a internação compulsória de SAULO WELITON PEREIRA ALVES. Foi informado o cumprimento da obrigação. Despacho de ID 76540128 intimou as partes sobre provável perda do objeto da remessa, tendo todas anuído, conforme IDs 76606302, 76909237 e 76984886. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve cumprimento da obrigação, necessário entender pela perda superveniente do objeto da remessa necessária. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO a Remessa Necessária, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 15:09:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador